Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Tipicidade. Princípio da intervenção mínima do Estado. Regime prisional.
1 – As declarações da vítima de que o réu, seu ex-companheiro, a ameaçou, harmônicas e coerentes com o depoimento da prima da vítima, que presenciou os fatos, e corroboradas pelas mídias contendo áudios enviados pelo acusado, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
2 - Não se aplica o princípio da intervenção mínima do Estado aos casos de violência doméstica, ainda que a lesão seja de natureza leve, pois, nesses casos, a conduta do agressor tem maior grau de reprovabilidade e grave ofensa social.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Apelação não provida.